Tribunal: TJDFT
Processo: 0006139-60.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÁXIMA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. O princípio da insignificância pressupõe ofensividade mínima da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.

3. Em se tratando de furto privilegiado, a redução na fração mínima 1/3 (um terço) deve ser devidamente fundamentada. Não havendo fundamentação idônea, impõe-se a redução na fração de 2/3 (dois terços).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.